Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700558-27.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARCI AFONSO HAAS AGRAVADO: 4° JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado nos autos da ação de conhecimento n. 0702034-80.2020.8.07.0018, tramitando junto ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF Os autos da ação de conhecimento foram distribuídos originariamente ao Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública, que declinou da competência, sendo os autos redistribuídos ao 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que, por sua vez, suscitou conflito negativo de competência. Assim o processo foi remetido ao E. Tribunal de Justiça para solução do Conflito negativo de Competência autuado sob o no 706411-12.2020.8.07.0000. Em análise preliminar, determinou-se ao juízo do 4o Juizado decidir as medidas urgentes, onde se indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de Infração no 1867/2019, inscrito na Dívida Ativa do Distrito Federal sob o no 50202232034. Em seu recurso o agravante alegou que é Produtor Rural e que recebeu o Auto de Infração no 1867/2019, no importe de R$ 23.799,44 (vinte e três mil setecentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), lavrado em seu desfavor, sob a premissa de que teria efetuado a venda de semente de soja em determinadas operações, valendo-se de alíquota incorreta na apuração do ICMS incidente sobre aquelas vendas. Falou que houve erro da Administração e que, apesar da necessidade de análise das provas e da demonstração do seu direito pela dilação probatória, a antecipação de tutela deveria ser deferida em razão das severas restrições que lhe foram impostas, tal como a não expedição da Certidão de Regularidade Fiscal, que impossibilita a realização de seus negócios. Assevera que ofereceu junto ao Juízo de origem, como garantia, imóvel de sua propriedade, livre e desembaraçado, em valor muito superior ao débito perseguido. Pediu o deferimento da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de Infração no 1867/2019. Relatei. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. A tutela antecipada tem por objetivo conceder, de forma antecipada, o próprio provimento jurisdicional pleiteado ou seus efeitos. Assim, deve o magistrado concedê-la somente quando convencido da presença dos requisitos legais. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes de ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, o agravante pede que seja concedida a tutela de urgência em caráter antecedente, acolhendo a caução de imóvel, com intuito de garantir a dívida e regularizar sua situação fiscal, com a emissão de certidão positiva de débitos tributários com efeitos de negativa. O perigo de dano se mostra presente, haja vista que a irregularidade fiscal do agravante o impedirá de continuar exercendo sua atividade agrícola, impossibilitando a realização da aquisição de quaisquer insumos essenciais à produção agrícola a que se dedica e/ou o acesso a linhas de crédito com vistas à manutenção do equilíbrio da economia, como por exemplo aquelas que possibilitam acesso à crédito para pagamento da folha de salários. Dos autos, verifica-se que o agravante ofereceu como caução o imóvel situado na Sala 127, 1o Pavimento, Bloco A, Lt. 625, Trecho 3, SIA, Brasília-DF, conforme documentos do processo de origem (I.D. 59301120, pág. 1/8), antecipando os efeitos da penhora para garantir o débito tributário de R$ 23.799,44 (vinte e três mil setecentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), como se vê no Id. 59301106 dos autos de origem. Assim preceituam os artigos 205 e 206 do Código Tributário Nacional, in verbis: "Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramos de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. Parágrafo Único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição." “Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." Dessa forma, em cognição sumária, considero que o Agravante pode garantir o débito fiscal por meio de caução preparatória de penhora com intuito de obter certidão positiva com efeitos de negativa, uma vez que presente também a probabilidade do direito. Note-se que foi oferecido em caução um imóvel livre e desembaraçado e que tem valor acima do débito perante a Fazenda Pública. Conforme se vê do documento de IPTU do imóvel oferecido em caução, o seu valor é o suficiente para garantir eventual quitação do débito (i.d. 59301123). De acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, admite-se a antecipação da garantia com os mesmos efeitos que a lei atribui à penhora em processo de execução. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO CAUTELAR. CAUÇÃO DE BEM IMÓVEL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. I - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é viável, em sede cautelar em executivo fiscal, a caução de bem imóvel para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com vistas à obtenção de certidão com efeito de negativa. II - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. IV - Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 394.779/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. CAUÇÃO. IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS BENS OFERTADOS E DA SUFICIÊNCIA DOS MESMOS À GARANTIA DO JUÍZO. 1. A concessão de efeito suspensivo a Recurso Especial reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional no sentido de evitar a ineficácia do provimento final, bem como, a caracterização do fumus boni iuris, consistente na plausividade do direito alegado. 2. A possibilidade de que a garantia do Juízo, na ausência de execução fiscal, seja antecipada por meio de medida cautelar, com oferta de caução, não exime o autor da referida medida de proceder a comprovação da propriedade dos bens ofertados, bem como da suficiência dos mesmos para a finalidade almejada. 3. A vocação para o insucesso do recurso especial a que pretende o requerente emprestar efeito suspensivo, por não possuir o dispositivo legal pelo mesmo apontado como malferido em suas razões do especial comando normativo capaz de infirmar o aresto hostilizado, afasta a pretensa caracterização do fumus boni iuris viabilizador do atendimento do pleito. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Pedido liminar indeferido.” (AgRg na MC 13.336/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 29/11/2007, p. 161) Dessa forma, considero presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência requerida, visto que há plausibilidade no direito afirmado, sem risco de irreversibilidade da medida. Em face do exposto, defiro o pedido de tutela recursal de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário ora combatido, nos termos do inciso V do art. 151 do CTN, com a determinação de que o Distrito Federal se abstenha de praticar qualquer ato de constrição e/ou cobrança do débito constante do Auto de Infração no 1867/2019, inscrito na Dívida Ativa do Distrito Federal sob o no 50202232034, até o julgamento definitivo da presente ação, com a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em favor do agravante, no prazo de 5 dias, assim que ele comprovar o pedido de averbação da existência da caução na matrícula do imóvel. Para garantia do crédito, lavre-se o termo de caução (para futura penhora) do imóvel oferecido em garantia antecipada do débito inscrito na CDA no 50202232034, para que tal débito não impeça a emissão de certidão de regularidade fiscal (Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa), o que deve ser imediatamente averbado na matrícula do imóvel conforme previsão legal do art. 167, II, 8, da Lei de Registros Públicos. Comprovada a diligência a ser feita pelo agravante, intime-se o agravado para cumprimento e contrarrazões se assim o desejar. Após, aguarde-se o julgamento do Conflito de Competência pelo ETJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2020 19:10:01. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator